Tribunal: TJDFT
Processo: 0722249-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0722249-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON PORTO, OLINDO DA SILVA, VIVALDO ELPIDIO PORTO, LEDA MARIA VIEIRA, ELZA BRUZA SENA, MARIA VERA LUCIA DOMINGOS SENA, FELIPHE AUGUSTO SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILSON PORTO E OUTROS contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0040698-88.2014.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pleito dos Agravantes de que o valor da execução, depositado na conta judicial, fosse transferido em sua integralidade para a conta bancária da Sociedade de Advogados que patrocina os Credores, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo a Juíza de origem determinado a expedição de alvará de levantamento em favor de cada um dos Exequentes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro parcialmente o pedido de ID 4449046, pois o crédito principal e a multa do art. 523, §1o do CPC devem ser liberados de forma proporcional em favor de cada exequente. Assim, promova-se a transferência bancária somente dos honorários advocatícios calculados sob ID 39674597 - Pág. 2, em R$ 15.540,86, com os acréscimos proporcionais, para a conta do escritório advocatícios que representa a parte exequente indicado sob ID 44490463, mediante pagamento das despesas respectivas (TED). Diante disso, oficie-se ao BB, nos termos da determinação retro, devendo encaminhar o comprovante respectivo a este juízo. Após, considerando-se o valor de R$ 170.949,41 pendente de levantamento, retornem os autos à Contadoria para que o referido órgão auxiliar do juízo identifique expressamente, no prazo de 15 dias, o valor a ser liberado em favor de cada um dos 7 exequentes, observando-se a mesma proporcionalidade do cálculo de ID 39674597 - Pág. 1. Após, voltem os autos conclusos para extinção pelo adimplemento e liberação dos alvarás pertinentes.” Contra o referido decisum, os Exequentes interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados mediante decisão assim proferida: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade quanto a forma de levantamento do crédito principal. Nesse sentido, observa-se que restou decidido que o crédito principal e a multa do art. 526, §1o do CPC devem ser liberados de forma proporcional em favor dos 7 exequentes e que a liberação respectiva será realizada por meio de alvará de levantamento, conforme verifica-se sob ID 44634041, parágrafos primeiro e último. Percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Por oportuno, ressalta-se que a liberação das 7 quotas, referentes ao crédito principal e multa, poderá ser feita por meio de transferência bancária para conta de titularidade de cada exequente, e que a reserva de honorários advocatícios contratuais encontra previsão legal, restando pendente somente tal pleito. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos opostos e mantenho a decisão embargada.Cumpra-se. Intime-se.” Em síntese, os Agravantes alegam que “é direito e prerrogativa do advogado, estando devidamente autorizado, e o caso dos autos assim permite, sacar o alvará nos autos, ou, no caso, ter o valor transferido para a conta do escritório de advocacia” e que “uma vez estando o advogado habilitado nos autos a receber e dar quitação, por via da procuração que lhe outorga os poderes, é direito seu ver deferido o pedido de alvará, no caso em debate, por via de transferência na forma do art. 906, parágrafo único, do CPC, sendo vedado ao juízo, de forma injustificada, negar o pleito.” (Doc. Num. 11993833 - Págs. 06/07). Requerem o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão objurgada, para o fim de ordenar que os valores sejam transferidos eletronicamente para a conta indicada. Preparo regular (Doc. Num. 11994720 e 11994721). Considerando que não houve pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo, foi admitido o processamento do recurso e determinada a solicitação de informações ao Juiz da causa, bem assim não foi determinada a intimação do Agravado para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a natureza da decisão vergastada, que não tem o condão de afetar a órbita jurídica do Banco do Brasil S/A. A MM Juíza, em suas informações (Doc. Num. 12232686), noticia que não exerceu o juízo de retratação e que os Agravantes cumpriram o estatuído no artigo 1.018 do Código de Processo Civil. Nos termos do despacho de ID Num. 13187084, em face de decisão proferida pela Magistrada de origem, em 05/12/2019, por meio da qual ela esmiuçou a decisão objeto do presente recurso e determinou que se observasse os poderes conferidos ao patrono dos Exequentes/Agravantes quando da expedição dos respectivos alvarás, foram intimados os ora Recorrentes para informarem se remanescia o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento, tendo eles permanecido inertes (Doc. Num. 13755502). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, a MM Juíza a quo proferiu decisão por meio da qual decisão que esmiuçou a decisão objeto do presente recurso, por meio da qual determinou que se observasse os poderes conferidos ao patrono dos Exequentes/Agravantes quando da expedição dos respectivos alvarás. Confira-se os termos de tal decisão (Doc. Num. 51493166 dos autos de origem): “Trata-se de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários, com base na decisão proferida na 12a Vara Cível de Brasília - Ação Civil Pública no 16798/98, movida por 7 credores, quais sejam, ELZA BRUZA SENA, FELIPHE AUGUSTO SENA, GILSON PORTO, LEDA MARIA VIEIRA, MARIA VERA LUCIA DOMINGOS SENA, OLINDO DA SILVA e VIVALDO ELPIDIO PORTO em face de BANCO DO BRASIL S/A, cujos parâmetros para apuração dos cálculos corretos acerca do valor devido pelo banco executado foram fixados sob ID 33120036 - Pág. 220, em 09/08/2018. Inicialmente, verifico que o crédito perseguido pelos herdeiros ELZA, MARIA VERA e FELIPHE se referem aos créditos do falecido, JOSÉ SENA (ID 33119998 - Pág. 44/46). A penhora eletrônica realizada por meio do sistema Bacenjud em 28/08/2019 sob ID 43432254 foi frutífera (R$ 186.490,27) e a parte executada concordou com a penhora sob ID 44146077. Assim, os honorários advocatícios calculados sob ID 39674597 - Pág. 2, em R$ 15.540,86, com os acréscimos proporcionais, foram liberado em favor do patrono da parte exequente sob ID 45117643 e o feito pende de liberação de R$ 170.949,41 em favor da parte exequente, razão pela qual, os autos foram encaminhados à Contadoria para identificar o valor a ser liberado em favor de cada exequente. Entretanto, antes de promover a extinção do feito pelo adimplemento, ressalto que embora o exequente MANÍLIO MARIO MARCO NAPOLI tenha sido excluído da lide sob ID 33120036 - Pág. 85/86, o seu crédito foi considerado equivocadamente nos cálculos realizados pela Contadoria, conforme ID 33120036 - Pág. 244/246, homologado na decisão de ID 33120036 - Pág. 279, que fixou o débito exequendo em R$ 178.404,58, bem como a planilha de ID 39674597 utilizada quando da penhora eletrônica e o último cálculo apresentado sob ID51077909 - Pág. 2. Nesse sentido, em que pese o executado ter concordado com a penhora e se tratar de direito disponível, resta claro que o crédito de MANÍLIO deve ser restituído à parte executada, eis que foi excluído da lide. Diante do exposto e considerando-se a planilha de ID 51077909 - Pág. 2, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento: 1) R$ 481,26, com os acréscimos proporcionais, em favor de GILSON PORTO, observando-se os poderes de seu patrono; 2) R$ 716,77, com os acréscimos proporcionais, em favor de OLINDO DA SILVA, observando-se os poderes de seu patrono; 3) R$ 4.144,24, com os acréscimos proporcionais, em favor de VIVALDO ELPIDIO PORTO, observando-se os poderes de seu patrono; 4) R$ 1.567,26, com os acréscimos proporcionais, em favor de LEDA MARIA VIEIRA, observando-se os poderes de seu patrono; 5) R$ 4.998,13, com os acréscimos proporcionais em favor de ELZA BRUZA SENA, MARIA VERA LUCIA DOMINGOS SENA e FELIPHE AUGUSTO SENA, observando-se os poderes de seu patrono; 6) R$ 159.041,75, com os acréscimos proporcionais, em favor do executado, observando-se os poderes de seu patrono. Após, voltem os autos conclusos para extinção pelo adimplemento.” Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste, tendo em vista que a ilustre Magistrada, como visto, verificou a existência de procuração em favor dos patronos dos Exequentes, com poderes para receber e dar quitação, o que ensejou a determinação no sentido de expedir os alvarás de levantamento dos valores penhorados em favor dos Exequentes. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que houve a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo, pela perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão objeto do recurso foi revogada.” (20070020131790AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 23/01/2008, DJ 31/01/2008 p. 982) “AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. Revogada a decisão objeto do Agravo, e, consequentemente, restando atendida a pretensão do Agravante, impende constatar a superveniente perda do interesse recursal. Recurso prejudicado.” (20050020038721AGI, Relator GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2005, DJ 13/09/2005 p. 88) “AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. Uma vez revogada a decisão que ensejou a interposição do Agravo Regimental, tem-se como prejudicado o referido recurso, face à perda de seu objeto. Agravo improvido.” (20010020016794AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 28/06/2001, DJ 31/10/2001 p. 63) Assim, tendo em vista a revogação tácita da decisão agravada, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador